Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703351-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a realização de pesquisa no CAGED (proc. no 0700101-51.2019.8.07.0004, ID no 180154539, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 35882410, o agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens da devedora que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Alega que a negativa da pesquisa solicitada, além de lhe causar nítido prejuízo, já que tenta receber seu crédito há anos, fere o princípio da cooperação, pois mitiga seu direito de perseguir a satisfação do crédito por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. 4. Afirma não ter condições de empreender diligências por meios próprios para averiguar os dados pretendidos, uma vez que o órgão que se pretende as informações só as fornecerá mediante requisição judicial. Acrescenta que a medida pleiteada atende ao princípio da razoável duração do processo. 5. Pondera que há necessidade de esclarecer se o agravado possui ou não renda passível de penhora, o que apenas seria possível com a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ressalta que o pleito se restringe à obtenção de informações quanto à existência (ou não) de vínculo empregatício do agravado e não antecipa o pedido de penhora salarial. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício ao CAGED para que apresente informações quanto à existência de vínculo empregatício do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 55396833, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do processo. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sendo que algumas tiveram êxito e outras não, conforme se verifica no processo originário. 16. A jurisprudência do STJ orienta que a medida requerida se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 19. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 20. Nas pesquisas realizadas via SISBAJUD e INFOJUD, não há qualquer indício de recebimento de salário ou existência de vínculo empregatício que demonstre o mínimo de efetividade na diligência pleiteada pelo credor. 21. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO